Tribunal: TJES
Processo: 0017941-62.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-28

Ementa:
Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006). PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. CÁLCULO PELA PENA CONCRETA (ARTS. 109, V, E 110, § 1º, DO CP). PRAZO PRESCRICIONAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o réu como incurso no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direito, e 300 (trezentos) dias-multa.

2. A defesa sustenta a prescrição da pretensão punitiva estatal, alegando que entre os marcos interruptivos teria decorrido prazo superior ao previsto em lei.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se transcorreu o prazo prescricional da pretensão punitiva estatal, considerando a pena aplicada na sentença condenatória e os marcos interruptivos previstos no Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal, após o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, a prescrição regula-se pela pena aplicada.

5. A pena concretamente fixada — 1 ano e 8 meses de reclusão — sujeita-se ao prazo prescricional de 4 (quatro) anos, conforme o art. 109, V, do Código Penal.

6. Consta dos autos que a denúncia foi recebida em 1º/06/2022 e a sentença condenatória publicada em 24/10/2024, não tendo transcorrido o prazo prescricional entre tais marcos interruptivos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Após o trânsito em julgado para a acusação, a prescrição da pretensão punitiva regula-se pela pena aplicada na sentença, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal.

2. A pena de 1 ano e 8 meses de reclusão sujeita-se ao prazo prescricional de 3 anos, previsto no art. 109, V, do Código Penal.

3. Não configurado o transcurso do prazo prescricional entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, mantém-se a condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 109, V, e 110, § 1º; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017941-62.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VALTO ALVES DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006). PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. CÁLCULO PELA PENA CONCRETA (ARTS. 109, V, E 110, § 1º, DO CP). PRAZO PRESCRICIONAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o réu como incurso no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direito, e 300 (trezentos) dias-multa.

2. A defesa sustenta a prescrição da pretensão punitiva estatal, alegando que entre os marcos interruptivos teria decorrido prazo superior ao previsto em lei.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se transcorreu o prazo prescricional da pretensão punitiva estatal, considerando a pena aplicada na sentença condenatória e os marcos interruptivos previstos no Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal, após o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, a prescrição regula-se pela pena aplicada.

5. A pena concretamente fixada — 1 ano e 8 meses de reclusão — sujeita-se ao prazo prescricional de 4 (quatro) anos, conforme o art. 109, V, do Código Penal.

6. Consta dos autos que a denúncia foi recebida em 1º/06/2022 e a sentença condenatória publicada em 24/10/2024, não tendo transcorrido o prazo prescricional entre tais marcos interruptivos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Após o trânsito em julgado para a acusação, a prescrição da pretensão punitiva regula-se pela pena aplicada na sentença, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal.

2. A pena de 1 ano e 8 meses de reclusão sujeita-se ao prazo prescricional de 3 anos, previsto no art. 109, V, do Código Penal.

3. Não configurado o transcurso do prazo prescricional entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, mantém-se a condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 109, V, e 110, § 1º; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
VALTO ALVES DE ALMEIDA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direito, e 300 (trezentos) dias-multa.

A Defesa, em suas razões (ID nº 16372548), sustenta que deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal, já que entre os marcos interruptivos transcorreu período superior ao prazo prescricional aplicável.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 16372553), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº 16407085), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
VALTO ALVES DE ALMEIDA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direito, e 300 (trezentos) dias-multa.

A Defesa, em suas razões (ID nº 16372548), sustenta que deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal, já que entre os marcos interruptivos transcorreu período superior ao prazo prescricional aplicável.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 33 da Lei de Drogas, narrando que, no dia 25/06/2018, policiais militares em patrulhamento preventivo pela Rua Pedro Rosindo da Silva, bairro do Quadro, Vitória/ES, local de intenso tráfico de drogas, visualizaram o acusado que, ao notar a presença da guarnição, empreendeu fuga, contudo, foi detido pelos militares.

Durante busca pessoal, os agentes lograram localizar em poder do acusado 19 (dezenove) pedras de crack e R$157,00 (cento e cinquenta e sete reais) em notas fracionadas.

Após regular instrução processual o acusado foi condenado nos termos da denúncia à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa.

Malgrado não tenha sido objeto de impugnação recursal, registro que a materialidade do delito se encontra demonstrada por meio do laudo químico de fls. 87, enquanto a autoria foi comprovada por meio do depoimento do policial militar que participou da prisão do acusado.

No que se refere ao pleito recursal, sabe-se que, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal, a prescrição após a sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação se regula pela pena aplicada na sentença.

No caso, a pena fixada em sentença (1 ano e 8 meses de reclusão) prescreve em 4 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V, do Código Penal, “
in litteris
”:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

Feitas tais considerações, verifica-se que a denúncia foi recebida em
1º/06/2022
(fls. 101) e não em 25/04/2019, tal como alega a Defesa, enquanto a sentença condenatória foi publicada em em audiência realizada no dia
24/10/2024
, de modo que
NÃO
transcorreu o prazo prescricional aplicável.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.